Tribunal: TJSP
Processo: 1519172-82.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – suscitada preliminar de nulidade por alegada violação de domicílio – inOcorrência – entrada autorizada pelo ACUSADO – ademais, hipótese de fragrante de crime permanente – desnecessidade de mandado de busca e apreensão – no mérito, pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio - não acolhimento –

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – suscitada preliminar de nulidade por alegada violação de domicílio – inOcorrência – entrada autorizada pelo ACUSADO – ademais, hipótese de fragrante de crime permanente – desnecessidade de mandado de busca e apreensão – no mérito, pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio - não acolhimento – autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas – réu confesso - dosimetria – aumento justificado na primeira fase – inteligência do art. 42 da lei de drogas – circunstâncias do fato, quantidade expressiva de drogas apreendida e sua diversidade, COMPROVAm DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS e IMPEDEM A OUTORGA DO privilégio – PENAS E REGIME INICIAL FECHADO adequadamente estabelecidos, sendo inviável A CONVersão da pena privativa de liberdade - Recurso não provido.